Tribunal: TJBA
Processo: 8007615-97.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007615-97.2022.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALCIONE CARDOSO CRUZ FILHO Advogado(s): EVANDRO DE DEUS RODRIGUES APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADAS. ARGUMENTOS JÁ AFASTADOS EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil. 2 – Impõe destacar que a omissão que legitima a oposição dos Embargos de Declaração se refere a matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido. 3 – No caso em análise, o Acórdão embargado apresenta uma linha de raciocínio clara e consistente, onde não se verifica qualquer tipo de incongruência ou incompatibilidade entre as razões expostas e a conclusão adotada. Constata-se que houve apresentação dos motivos em razão dos quais restou consignado que inexiste comprovação no sentido de que o embargante tenha prestado serviços para o Município de Porto Seguro sob a égide do vínculo celetista. Ao contrário, os documentos colacionados demonstram que o funcionário público integra o grupo de agentes públicos na condição de efetivo desde 1994, não havendo comprovação da prestação de serviços em período pretérito realizado em favor da administração municipal como celetista (ID 65716602). 4 – Nestas condições, inexiste qualquer omissão ou contradição entre as premissas fixadas da decisão que justifique o acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos e documentos apresentados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada. 5 – Recurso conhecido e rejeitado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n.º 8007615-97.2022.8.05.0201, embargante ALCIONE CARDOSO CRUZ FILHO e embargado MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. III